Tribunal: TJBA
Processo: 0303785-83.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303785-83.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MACHADO & SOUZA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DESCABIMENTO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA (ART. 917, §§ 3º E 4º, CPC). SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESCABIMENTO. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 380 DO STJ. AÇÃO CONEXA JÁ JULGADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE EM CONTRATOS POSTERIORES A 31/03/2000. MP 2.170-36/2001. SÚMULA 541 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. VEDAÇÃO À REVISÃO DE OFÍCIO (SÚMULA 381 STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos Embargantes contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. Os Apelantes alegaram, preliminarmente, a intempestividade da impugnação do banco (requerendo efeitos da revelia) e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia. No mérito, sustentaram a necessidade de suspensão da execução devido à existência de Ação Revisional conexa e apontaram abusividade nos juros e na capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se a intempestividade da impugnação nos embargos à execução gera os efeitos materiais da revelia; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia, configura cerceamento de defesa quando as alegações de excesso são genéricas; (iii) saber se a propositura de ação revisional impõe a suspensão da execução; e (iv) verificar a legalidade da capitalização de juros e das taxas pactuadas no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No processo de execução, o direito do credor está consubstanciado no próprio título, que goza de presunção legal de veracidade. Assim, não se aplicam os efeitos materiais da revelia, cabendo ao executado o ônus de desconstituir o título, independentemente da tempestividade da impugnação.

O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e pode indeferir diligências inúteis. A ausência de memória de cálculo discriminada e a formulação de alegações genéricas de abusividade (art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC) autorizam o julgamento antecipado, afastando o cerceamento de defesa.

A simples propositura de ação revisional não inibe a execução (Súmula 380/STJ e art. 784, §1º, do CPC), especialmente quando não há garantia do juízo e a ação conexa já foi julgada em primeira instância.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal basta para permitir a cobrança (Súmula 541/STJ). A abusividade dos juros remuneratórios depende de prova cabal de discrepância com a média de mercado, sendo vedada a revisão de ofício (Súmula 381/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12%.

Tese de julgamento: "1. No processo de execução, não se aplicam os efeitos materiais da revelia, dada a presunção de certeza do título executivo. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor nem suspende a execução (Súmula 380/STJ). 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida se pactuada expressamente, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 784, §1º, 917, §§ 3º e 4º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 235, 380, 381, 382 e 541; REsp 973.827/RS (Repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303785-83.2014.8.05.0229, em que figura como apelante MACHADO & SOUZA LTDA - EPP e CLÓVIS LIMA MACHADO, e, como apelada, ITAÚ UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA - RELATORA

PROCURADOR(A)